Tribunal: TJSP
Processo: 1013239-47.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Prequestionamento - Inexistência de vício intrínseco no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de
Osasco, em que é embargante FELIPE CHICOLI VILLAR. (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 5134
2
1a Vara Cível de Osasco
Embargos Declaratórios n. 1013239-47.2016.8.26.0405/50000
Embargante: FELIPE CHICOLI VILLAR
Embargada: VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Voto n. 5134
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Prequestionamento
-
Inexistência de vício intrínseco no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 298/304, sustentando, em suma, a necessidade de prequestionar
os artigos 186, 402 e 927 do Código Civil, com o intuito de interpor Recurso
Especial.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco no acórdão proferido.
Trata-se de mera intenção de prequestionamento que
não justifica a oposição dos presentes embargos.
Ressalte-se
que,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, imprescindível a existência de hipótese autorizadora dos
embargos de declaração (conforme: STJ 3a T. EDAGA 318748/SP Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro DJU 28.10.2002).
Outrossim, é deveras sabido que não se exige
enumeração ou interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou
infraconstitucionais, pois “não cabe recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal. (...) Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (EDcl no
147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 5134
3
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Sobre o prequestionamento, assim também já se
posicionou o STJ:
“mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
“não se faz necessário que os dispositivos legais tidos
por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o
chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 13.10.2015, in RSTJ 244/).
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a
questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”. (AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, ver REsp. 260.142- DF, DJ de
16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo
Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Sabido que os embargos de declaração não se prestam
à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 5134
4
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora